Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-20.2017.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701199-20.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZES DO TRIGO PANIFICADORA E CONVENIENCIA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem, visando a concessão de efeito suspensivo, para determinar o prosseguimento do processo principal, o que foi concedido. Posteriormente os processos foram sobrestados até o julgamento do repetitivo. Verifica-se que foi proferido julgamento no RESP 1163020-RS, fixando-se a seguinte tese acerca do Tema 986: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora